Tribunal: STF
Processo: ARE 1329347
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAIXA ECONÔMICA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. IRREGULARIDADES. EMPREGADA DA CEF E EXERCENTE DE CARGO EM COMISSÃO. INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS DE REGÊNCIA. FRAUDE. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DANO CARACTERIZADO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CONFIGURADO. ART. 10, INCISOS VI e XII, E ART. 11, INCISO I, TODOS DA LEI N. 8.429/92. SANÇÕES DO ART. 12, INCISOS II E III, DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DOLO E MÁ-FÉ CARACTERIZADOS. SENTENÇA. NULIDADE. OFENSA AO CONTRADITÓRO E À AMPLA DEFESA. INÉPCIA DA INICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. 1. Cerceamento de defesa inconfigurado na espécie, considerando que no curso da instrução a ré foi intimada para especificação de prova, requereu e teve deferido prazo para apresentação de documento, mas deixou o prazo transcorrer in albis. 2. A imputação posta na inicial diz respeito a fatos relacionados à conduta da requerida no exercício de suas funções, como empregada da autora, presente, assim a legitimidade passiva. 3. No caso, verifica-se inocorrer qualquer das hipóteses de inépcia da inicial descritas no parágrafo único do art. 295 do Código de Processo Civil, tanto que a requerida, no curso da ação, não demonstrou dificuldade para exercer a defesa. 4. A prescrição regida pelo art. 23, II, da Lei 8.429/92 conta-se a partir do conhecimento dos fatos, e não da data da ocorrência destes. No caso, a ação foi proposta dentro do quinquídio exigido pela lei de regência, considerando que os fatos se tornaram conhecidos em 14/05/1996 (fl. 14), tendo sido ajuizada a demanda em 14/03/2001 (fl. 3). 5. Ademais, as infrações disciplinares cometidas pela requerida são capituladas como crime, tanto que já houve condenação daquela na Justiça Federal, por peculato, a 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias, cuja prescrição é de 8 (oito) anos (CP, art. 109, inciso IV). Precedentes jurisprudenciais. 6. Não há previsão legal de aplicação de prescrição intercorrente em ação de improbidade, como pretende a recorrente. Em julgado do STJ restou esclarecido que "(...) nenhum outro dispositivo da Lei 8.429/92 prevê a prescrição intercorrente nas Ações de Improbidade, cujas sanções possuem natureza cível" (REsp 1142292/PB, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16.03.2010). 7. No caso em exame, os fatos imputados à ré foram demonstrados pela autora da ação (CEF), com provas substanciosas carreadas aos autos, declinadas na fundamentação da sentença, no sentido de ter sido a ré autora e beneficiária da fraude que resultou em prejuízo à empresa pública, tendo infringido o art. 10, incisos VI e XII, e 11, inciso, I, todos da Lei de Improbidade Administrativa, tendo advindo de sua conduta enriquecimento ilícito, dano ao erário e violação aos princípios da administração pública. 8. A jurisprudência considera ser indispensável a presença do elemento subjetivo do tipo, ou seja, a conduta dolosa do agente público praticante do ato de improbidade administrativa, previsto no ú, art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa, bem como aquele previsto no art. 10 do mesmo diploma lega, quando praticado a título de dolo. 9. O dolo, no entanto, não é o específico, mas o genérico, ou seja, basta a violação voluntária e consciente dos deveres do agente, de forma injustificada, como no caso sucedeu. 10. Doutrina e jurisprudência inclinam-se, hodiernamente, pela adoção do princípio da proporcionalidade, de modo a evitar sanções desarrazoadas em relação ao ato ilícito, sem, contudo, privilegiar a impunidade. Adequação das sanções à extensão do dano causado (art. 12, parágrafo único, da Lei n. 8.429/92). 11. No caso em exame, como já ocorreu condenação da requerida pelo Tribunal de Contas da União, ao ressarcimento dos valores que busca a autora nesta ação, objeto das irregularidades cometidas pela apelante perante a Caixa Econômica Federal, não pode, neste processo, ser, novamente, condenada ao ressarcimento dos mesmos valores, sob pena de incidir em bis in idem. 12. Apelação da ré parcialmente provida. 
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, sem alteração do resultado do julgamento.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Ação civil pública. Princípio da impessoalidade. Razoabilidade e proporcionalidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem para a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.190.506/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 30/5/19).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DAS SANÇÕES IMPOSTAS. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 967731/CE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/6/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente